Tribunal: TJES
Processo: 0034816-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034816-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE IVAMAR BEZERRA

APELADO: ROSILENE GARCIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM PROCESSO ANTERIOR QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por José Ivamar Bezerra contra sentença que determinou a transferência de propriedade do veículo Fiat/Fiorino, placa MPZ6436, para o nome do Apelante, com efeitos desde 19/11/2009, e, se existentes, a transferência de pontuação relativa a infrações posteriores à aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São objeto de análise: (i) se há coisa julgada quanto a responsabilidade pela transferência do veículo em processo anterior envolvendo a Apelada e terceiros; (ii) se há ausência de interesse de agir da Recorrida; (iii) se o Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda; e (iv) se há obrigação do Apelante de proceder à transferência do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em coisa julgada quanto à pessoa legitimada para realizar a transferência do veículo, eis que no processo n. 0017375-85.2016.8.08.0347 não há qualquer referência nesse sentido no dispositivo da sentença, consoante art. 469, do Código de Processo Civil.

4. Considerando a inércia do Apelante em realizar extrajudicialmente a transferência do veículo, resta demonstrado o interesse de agir da Apelada

5. A legitimidade passiva do apelante foi comprovada, visto que ele adquiriu o automóvel em 19/11/2009.

6. O apelante não produziu prova suficiente para demonstrar o desfazimento do negócio jurídico que transferiu o veículo para si, ônus que lhe cumpria nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

I
V. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; art. 85, § 11; art. 469.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034816-73.2019.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ IVAMAR BEZERRA

APELADA: ROSILENE GARCIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais” proposta por ROSILENE GARCIA, ora Apelada, em face de JOSÉ IVAMAR BEZERRA, ora Apelado.

Pela sentença id 8867825, integrada pela decisão 8867832, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar (i) ao Apelante que proceda a transferência da propriedade do veículo Fiat/Fiorino, placa MPZ6436 para o seu nome, desde 19/11/2019 (
sic
); (ii) a transferência de pontuação para a CNH do Apelante relativas ao período posterior à aquisição do bem, caso existentes.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 8867834, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença, renovando os argumentos já lançados em contestação quanto a inexistência de interesse de agir, coisa julgada e ilegitimidade passiva, ao argumento de que há sentença transitada em julgado proferida no processo n. 0017375-85.2016.808.0347, reconhecendo a responsabilidade de JOSÉ LAERTE EFFEGEM e LAERCIO TARGUETA pela obrigação de fazer, isto é, pela transferência do veículo.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 8867837, em que aduz, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034816-73.2019.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ IVAMAR BEZERRA

APELADA: ROSILENE GARCIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais” proposta por ROSILENE GARCIA, ora Apelada, em face de JOSÉ IVAMAR BEZERRA, ora Apelado.

Pela sentença id 8867825, integrada pela decisão 8867832, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar (i) ao Apelante que proceda a transferência da propriedade do veículo Fiat/Fiorino, placa MPZ6436 para o seu nome, desde 19/11/2019 (
sic
); (ii) a transferência de pontuação para a CNH do Apelante relativas ao período posterior à aquisição do bem, caso existentes.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 8867834, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença, renovando os argumentos já lançados em contestação quanto a inexistência de interesse de agir, coisa julgada e ilegitimidade passiva, ao argumento de que há sentença transitada em julgado proferida no processo n. 0017375-85.2016.808.0347, reconhecendo a responsabilidade de JOSÉ LAERTE EFFEGEM e LAERCIO TARGUETA pela obrigação de fazer, isto é, pela transferência do veículo.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 8867837, em que aduz, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que insurgência do Apelante não merece acolhimento.

No que se refere a alegada existência de coisa julgada, consigno que, preteridamente ao ajuizamento da presente ação, a Apelada efetivamente propôs “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” em face de Banco Itaú, José Laerte Effegem e Laércio Targueta, o processo n. 0017375-85.2016.808.0347, referido pelo Apelante em suas razões recursais (e anteriormente, em contestação), cujo dispositivo sentencial transitou em julgado nos seguintes termos:

“Ademais, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, da seguinte forma:

JULGAR
IMPROCEDENTE o pedido de responsabilização dos Requeridos pelas multas posteriores à venda do veículo
.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de

indenização por danos materiais
e condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), com correção monetária desde a data do desembolso e juros a partir da citação.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de
indenização por danos morais
para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data.”

Vê-se, portanto, que não houve manifestação daquele Juízo no comando sentencial sobre a responsabilidade daqueles réus pela
transferência do veículo
, que é o objeto da presente ação, razão pela qual não há que se falar na existência de coisa julgada a esse respeito, na forma do art. 469, do Código de Processo Civil.

De igual forma, e na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, após longos anos sem lograr êxito em obter a retirada do veículo de seu nome, que vem lhe acarretando multas e outras penalizações administrativas, não se sustenta a tese de ausência de interesse de agir, já que se fez necessária a propositura da presente ação para alcançar o bem da vida pretendido, isto é, a baixa de seu nome da titularidade de veículo que não mais lhe pertence.

Na mesma toada, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Apelante, eis que restou suficientemente demonstrado que este adquiriu o automóvel em 19.11.2009, não havendo qualquer prova da transmissão do bem a terceiros a partir de então.

Quanto ao
meritum causae
propriamente dito, do detido compulsar dos autos, não se verifica que o Apelante tenha logrado êxito em comprovar a tese de que teria devolvido o bem ao vendedor, desfazendo o negócio jurídico firmado, ônus que lhe incumbia, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Ademais, como já assentado em tópico anterior, não há que se falar na existência de reconhecimento judicial de que a responsabilidade pela transferência do veículo incumbiria a terceiros que não compõem a presente lide.

Portanto, tendo sido comprovado que o Apelante foi o comprador do automóvel (fls. 68), não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.